Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de posse de munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O MP sustenta que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, comprova a posse das munições pelo acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas dos autos são suficientes para afirmar a autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão das munições e depoimentos.
4. Não havendo provas suficientes para demonstrar a posse ou propriedade das munições apreendidas, resta inviabilizada a atribuição da autoria delitiva ao réu.
5. Em razão do princípio in dubio pro reo, que decorre da presunção de inocência, a dúvida razoável acerca da autoria deve ser interpretada em favor do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 16, caput, da Lei no 10.826/03; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939600, 0704402-80.2020.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024, DJe 13/11/2024.